Tribunal: TJPA
Processo: 0812688-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812688-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ RABELO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ROL DA ANS. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse tratamento terapêutico pelo Método de Integração Global (MIG), em clínica especializada, a menores diagnosticados com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

2.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Interposição de agravo interno reiterando os fundamentos do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menores com transtorno do espectro autista, bem como se a alegação de limitação contratual e ausência de previsão no rol da ANS afasta, em juízo de cognição sumária, a medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno resta prejudicado, porquanto suas alegações se confundem integralmente com o mérito do agravo de instrumento, aplicando-se a teoria da causa madura.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a probabilidade do direito, consubstanciada na condição clínica dos menores, na prescrição médica e na necessidade de continuidade do tratamento.
5. O perigo de dano revela-se presente diante do risco concreto de regressão no desenvolvimento das crianças em caso de interrupção das terapias.
6. A controvérsia acerca do rol da ANS e da legislação de regência demanda análise exauriente e dilação probatória, incompatíveis com a via do agravo de instrumento, sobretudo diante da urgência constatada.
7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a menores com transtorno do espectro autista, quando demonstradas a prescrição médica, a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da interrupção das terapias.
2. A discussão acerca da limitação do rol da ANS constitui matéria de mérito da ação originária, insuscetível de exame aprofundado em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: orientação consolidada do STJ sobre a proteção do direito à saúde e mitigação do rol da ANS em hipóteses excepcionais.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi recebido pelo eminente Desembargador que antecedeu esta relatoria (ID 25379956), tendo sido, inclusive, indeferido

o pedido de efeito suspensivo, impondo, assim, o exame do mérito do recurso.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED DE BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
nº
0854903-18.2024.8.14.0301
, ajuizada por
André Luiz Rabelo Lima
, em nome de seus filhos menores, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora custeasse, no prazo de cinco dias úteis, o tratamento terapêutico dos menores pelo
Método de Integração Global (MIG)
, na clínica
Neurohability
, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese: (i) incompetência absoluta do juízo de origem, defendendo a competência da Vara da Infância e Juventude; (ii) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) impossibilidade de custeio de procedimento não previsto no rol da ANS; (iv) violação à Lei nº 9.656/98 e às normas regulatórias da ANS; e (v) existência de periculum in mora inverso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão .

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido em decisão monocrática
, mantendo-se hígida a tutela concedida até o julgamento colegiado do agravo de instrumento .

Irresignada, a agravante interpôs
Agravo Interno
, reiterando os mesmos fundamentos já deduzidos no agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência e à ilegalidade do custeio do tratamento indicado .

Foram apresentadas
contrarrazões ao agravo de instrumento
, defendendo a manutenção da decisão agravada, com destaque à necessidade do tratamento, à proteção integral das crianças e à suficiência dos fundamentos da tutela concedida .

Também foram ofertadas
contrarrazões ao agravo interno
, nas quais se sustenta o caráter reiterativo e protelatório do recurso, pugnando-se por sua rejeição .

É o relatório.

VOTO

1. Do Agravo Interno e da teoria da causa madura

Inicialmente, cumpre registrar que o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo não comporta julgamento autônomo no presente momento.

Isso porque as questões nele veiculadas confundem-se integralmente com o mérito do Agravo de Instrumento, limitando-se a reiterar os mesmos fundamentos já submetidos à apreciação deste órgão colegiado, notadamente quanto à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, à alegada ilegalidade do custeio do tratamento e à interpretação das normas da ANS.

Nessas circunstâncias, aplica-se a teoria da causa madura, impondo-se o reconhecimento de que o julgamento do Agravo de Instrumento absorve o Agravo Interno, restando este último prejudicado, por perda superveniente de objeto, uma vez que o exame colegiado do mérito do recurso principal esgota a controvérsia instaurada.

2. Do mérito do Agravo de Instrumento

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento terapêutico dos menores diagnosticados com TEA.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, consubstanciada na condição clínica dos menores, na prescrição médica e na continuidade do tratamento já iniciado, bem como no perigo de dano, diante do risco concreto de regressão no desenvolvimento das crianças caso haja interrupção das terapias.

A decisão de origem amparou-se, ainda, na legislação específica de proteção à pessoa com transtorno do espectro autista, ressaltando o direito ao atendimento multiprofissional, o que foi expressamente consignado nos fundamentos do decisum recorrido .

No que tange à alegação de incompetência absoluta do juízo cível, observa-se que tal questão foi enfrentada de forma suficiente na decisão agravada, inexistindo, nesta fase de cognição sumária, demonstração inequívoca de nulidade apta a afastar a competência do juízo de origem.

Quanto à discussão acerca do rol da ANS e da Lei nº 9.656/98, trata-se de matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, demandando dilação probatória e exame exauriente, incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento, sobretudo quando presente situação de urgência que recomenda a preservação da medida deferida.

Assim, não se evidencia, no presente momento processual, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que autorize sua reforma.

Diante do exposto
, julgo prejudicado o Agravo Interno, porquanto absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, à luz da teoria da causa madura, e, no mérito, nego
provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026